Tribunal: STF
Processo: ARE 1145343
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IPTU. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO NOS AUTOS NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO INEXISTENTE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:
    “Ação anulatória de lançamento c.c. repetição de indébito. IPTU. Ausência de publicação do anexo I, da Lei Municipal n. 5.753/01, referente à Planta Genérica de Valores que nada mais é do que o mapa do Município, com o código de cada região. Sentença de procedência. Pretensão à reforma manifestada pela Municipalidade. Possibilidade. Reconhecimento da prescrição quanto ao exercício de 2006. Inocorrência de violação ao princípio da publicidade. Observância do princípio da publicidade com o registro do anexo I da lei no Departamento de Assuntos Legislativos da Secretaria de Governo da Prefeitura Municipal e a afixação no lugar público de costume no mesmo dia da publicação da lei. Mapeamento, ademais, que não cria, não modifica e nem extingue direitos. Recurso da municipalidade ao qual se dá provimento para julgar a ação prescrita quanto ao exercício de 2006 e improcedente quanto aos demais exercícios, com a inversão dos ônus da sucumbência.”. (Doc. 2, p. 81)
    Nas razões do apelo extremo, sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, alega violação ao artigo 37 da Constituição Federal.
    É o relatório. DECIDO. 
    O agravo não merece prosperar.
    A jurisprudência desta Suprema Corte, durante a vigência do CPC/1973, sedimentou-se no sentido de que é inexistente o recurso interposto por advogado que, no momento da interposição, não tenha procuração ou substabelecimento nos autos, para fins de comprovação da regularidade processual, mercê da inaplicabilidade do artigo 13 do referido código na via extraordinária.
    Nesse sentido confiram-se, à guisa de exemplo, julgados em hipóteses análogas que se amoldam ao caso concreto:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INEXISTENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, durante a vigência do CPC/1973, sempre foi pacífica em considerar inexistente o recurso extraordinário interposto por advogado que, no momento da interposição, não tenha procuração ou substabelecimento nos autos, que comprovem a regularidade da representação processual. II – Não se aplica o art. 13 do CPC/1973 na via extraordinária. III – Inaplicabilidade do CPC/2015 ao recurso extraordinário, tendo em vista que a parte agravante foi intimada do acórdão recorrido durante a vigência do CPC/1973. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (ARE 1.055.276-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/9/2017, grifei)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Embargos à execução fiscal. Ausência de procuração. Recurso inexistente. Inaplicabilidade do art. 38 CPC/1973. Não conhecimento do agravo. 1. Na vigência do Código de Processo Civil de 1973, a jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de considerar inexistente o recurso interposto por advogado sem o instrumento de mandato outorgado pela parte ou a cadeia de substabelecimentos. 2. Em sede extraordinária, não cabe a juntada de procuração que deixou de instruir a ação autônoma de embargos à execução fiscal. Inaplicabilidade do disposto no art. 13 do Código de Processo Civil de 1973. 3. Agravo regimental do qual não se conhece. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 994.989-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017, grifei)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO NOS AUTOS NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO SOB A ÉDIGE DO CPC/1973. INAPLICABILIDADE DO ART. 13 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. MULTA DO ARTIGO 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/1973. APLICABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.” (ARE 921.668-AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/6/2016, grifei)
    In casu, o recurso extraordinário foi interposto em 9/10/2015, portanto sob a égide do CPC/1973, e o advogado subscritor da referida petição não possuía procuração nos autos, sendo, portanto, hipótese de não conhecimento do recurso sub examine. 
    Ex positis, NÃO CONHEÇO o agravo, com fundamento no disposto no artigo 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente